Tribunal: STF
Processo: Rp 946
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
PREJULGADO DO TRIBUNAL DO TRABALHO .
NÃO CONSTITUIDO ATO NORMATIVO, - DADO QUE O ART. 902, PAR. 1. DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, QUE LHE ATRIBUIA TAL CARÁTER, FOI
REVOGADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1946, - NÃO PODE SER OBJETO DE
REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.